Tribunal: TJDFT
Processo: 0749299-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0749299-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDE LEMES DA SILVA CRUZ AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA QUADRA 1211 DO SHCES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cleide Lemes da Silva Cruz contra a decisão proferida nos autos n.o 0732715-11.2025.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: A alegação de nulidade da citação do requerido JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ (art. 251 do CPC) não merece prosperar (ID Num. 251809213). O Oficial de Justiça, em diligência realizada em 09/09/2025, dirigiu-se ao endereço dos réus (SHCES QUADRA 1211 BLOCO A APTO 302). Na primeira tentativa, às 12:28h, o Oficial de Justiça certificou que o próprio réu JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ estava no local, mas "não quis descer, nem me autorizou subir até sua unidade para proceder sua citação, sob a alegação que estava almoçando e não iria receber-me, e que era para eu retornar mais tarde". Em um segundo momento, retornando às 14:50h, o Oficial de Justiça procedeu à citação de CLEIDE LEMES DA SILVA CRUZ, a qual recebeu a contrafé, declarando-se ciente e exarando sua assinatura no mandado. Ato contínuo, a Oficial de Justiça certificou que, ante a informação de que JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ não estava mais no local (segundo a co-ré Cleide), deu por citado o sobredito réu, entregando a contrafé para sua esposa CLEIDE LEMES DA SILVA CRUZ. Verifica-se que: 1. O réu JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ teve ciência da diligência e do mandado judicial, tendo, inclusive, manifestado a vontade de frustrar o ato citatório, alegando que estava almoçando e solicitando o retorno do Oficial de Justiça. 2. Posteriormente, a citação foi efetivada na pessoa de seu cônjuge no endereço comum do casal (SHCES Quadra 1211 Bloco A, APT 302). 3. Tratando-se de dívida propter rem (cobrança de cotas condominiais), a citação entregue ao cônjuge e co-ré no endereço residencial comum atendeu à finalidade do ato, consoante o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no artigo 277 do CPC. 4. A efetiva entrega da contrafé à esposa do requerido, que reside no mesmo endereço e também figura no polo passivo da demanda, garante que o réu teve acesso à informação processual, notadamente após ter ele próprio se esquivado do Oficial de Justiça. Dessa forma, a citação se revela válida, porquanto o ato atingiu sua finalidade essencial: levar ao conhecimento do réu a existência da ação. Além disso, a defesa de ambos os réus, JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ e CLEIDE LEMES DA SILVA CRUZ, foi apresentada tempestivamente. A validade da citação do réu JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ deve ser mantida, afastando-se a alegação de nulidade. Não obstante o pedido de reabertura de prazo para defesa (15 dias), a contestação já foi apresentada (ID Num. 251811858), inclusive com o registro explícito de juntada da contestação (ID Num. 251809213) a fim de resguardar os direitos do requerido José. Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade de citação do requerido JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ, por considerar válido o ato realizado pelo Oficial de Justiça, conforme certificado no ID Num. 249375577. Intime-se, pois, a parte autora para que se manifeste em réplica às contestações de ID Num. 251811858 e de ID Num. 251798976, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Noutro giro, para análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça, ID Num. 251811858 - Pág. 1, deverá o réu JOSÉ ESOALDO SANCHES CRUZ juntar comprovantes de renda e despesas atualizados, bem como declaração de hipossuficência, no mesmo prazo assinalado, sob pena de indeferimento do referido pedido. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o presente recurso é plenamente cabível, tendo em vista que a decisão agravada se trata de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais”; (b) “não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e do sustento da sua família”; (c) “o cumprimento da ordem judicial de imissão de posse, que culminaria de despejo forçado de pessoas, dentre elas grupos vulneráveis, acarretaria diversos danos – a destruição de suas residências, onde restam seus parcos bens pessoais, e especialmente, seu único bem de família a fim de lograr solução definitiva ou provisória para sua demanda habitacional”; (d) “em se tratando de ação de cobrança condominiais que envolve (imissão), há de ser consideradas uma série de outras normativas que incidem no caso de conflitos condominiais que envolvem grandes coletividades”. Pede: 1) A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não possui condições de arcar com os honorários e as custas processuais; 1.1) Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento coma confirmação do pedido de Gratuidade da Justiça e o r. Efeito Suspensivo Ativo, a fim de reformar a decisão recorrida deferindo o benefício da gratuidade da justiça ao agravante. 2) a confirmação da Audiência de Conciliação 334 (cpc), visto que as partes tem a intenção da composição (acordo) devido a complexidade da causa. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, em razão da ausência de específica impugnação aos fundamentos da decisão recorrida (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III). Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente impugna a decisão, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. No caso concreto, as alegações deduzidas no agravo de instrumento não se correlacionam diretamente aos termos da decisão impugnada (ratio decidendi), uma vez que não teria ocorrido indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, mas apenas intimação da parte para “juntar comprovantes de renda e despesas atualizados, bem como declaração de hipossuficiência”. Além disso, a questão subjacente refere-se à ação de cobrança ajuizada pelo ora agravado (Condomínio do Bloco A da Quadra 1211 do SHCES), em que pretende a condenação da parte ré ao pagamento das despesas condominiais inadimplidas, sem qualquer inferência a “cumprimento da ordem judicial de imissão de posse”, conforme aduzido pela agravante. Efetivamente, os argumentos constantes do agravo de instrumento não cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam o inconformismo da agravante com a decisão recorrida, de sorte a caracterizar violação à dialeticidade recursal. Nesse sentido (mutatis mutandis): APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INADIMPLEMENTO. CANCELAMENTO DOS PROTESTOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve expor "as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade". Cabe ao apelante, portanto, impugnar especificamente os fundamentos da sentença. 2. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. 3. Caberia ao apelante, diante do conteúdo da sentença, apresentar recurso com as razões específicas do seu pedido de reforma, mas, em vez disso, apresenta peça recursal sem atacar os fundamentos da sentença, o que implica o seu não conhecimento, por inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar acolhida. Recurso do requerido não conhecido. [...]” (Acórdão 1750665, Sexta Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, publicado no DJE: 8.9.2023). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. BANCO DO BRASIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ATACADA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA SEARA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da dialeticidade recursal, não se conhece de recurso que não impugna especificamente a decisão vergastada" (TJDFT, Acórdão n.993928, 20150111136428APC, Relator: LEILA ARLANCH 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 16/02/2017. Pág.: 464-482). 2. "A fundamentação recursal distanciada da matéria abordada na sentença recorrida acarreta o não conhecimento do apelo, na medida em que não tem o condão de infirmar as razões adotadas pelo Julgador" (TJDFT, Acórdão n.998405, 20150111134238APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 14/03/2017. Pág.: 133-147). 3. "São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o" (artigo 85, §§ 1o e 8o do atual CPC). 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1038488, Quinta Turma Cível, Rel. Des. Maria Ivatônia, publicado no DJE: 18.8.2017. Pág.: 265/267). Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de ofensa à dialeticidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). De igual modo, deixo de conhecer do pedido de realização de audiência de conciliação, pois, além de se tratar de matéria preclusa (decisão publicada em 08.8.2025 – id 245180919), não está presente no rol taxativo (CPC, art. 1.015), nem apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, uma vez que a proposta de celebração de acordo (judicial ou extrajudicial) pode ser apresentada a qualquer tempo nos autos originários. Não conheço do agravo de instrumento. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator